Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-40.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ESTUPROS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA INAPTA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DOS CRIMES. RECURSO DO ACUSADO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. No processo penal, a dúvida há de sempre favorecer o acusado como decorrência da aplicação da regra de julgamento derivada do princípio in dubio pro reo.
2. No caso, a palavra da vítima, no contexto e circunstâncias que envolvem as imputações deduzidas na denúncia, não foram suficientes para embasar um juízo de certeza sobre a materialidade e autoria das condutas imputadas, razão pela qual a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.
3. Recurso do acusado conhecido e provido. Recursos do Ministério Público e do Assistente de Acusação conhecidos e não providos.